Tribunal: TJSP
Processo: 0051757-72.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – A 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial suscita conflito de competência atribuindo à 22a Câmara de Direito Privado a competência pra julgar o recurso de apelação n° 0025958-81.2011.8.26.0590 – Admissibilidade – Execução de contrato de compra e venda de estabelecimento comercial – Exegese do artigo 5o, II, item II.3 da Resolução n° 623/2013 desta E. Corte de

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – A 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial suscita conflito de competência atribuindo à 22a Câmara de Direito Privado a competência pra julgar o recurso de apelação n° 0025958-81.2011.8.26.0590 – Admissibilidade – Execução de contrato de compra e venda de estabelecimento comercial – Exegese do artigo 5o, II, item II.3 da Resolução n° 623/2013 desta E. Corte de Justiça – Conflito negativo de competência procedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0051757-72.2019.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é suscitante 2a
CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL, é suscitada 22a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção do
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
procedente o presente conflito negativo de competência suscitado pelo eminente
Desembargador JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES, para fixar a competência
junto à 22a Câmara de Direito Privado. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), CORREIA LIMA, COSTA NETTO, J. B. FRANCO DE GODOI, GOMES
VARJÃO, MARCONDES D'ANGELO, ARALDO TELLES E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0051757-72.2019.8.26.0000 -Voto no 39229
2
VOTO 39229
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 0051757-72.2019.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
SUSCITANTE
: 2a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO
EMPRESARIAL
SUSCITADA
: 22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
COMARCA
: SÃO VICENTE
CONFLITO DE COMPETÊNCIA A 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial suscita conflito de competência
atribuindo à 22a Câmara de Direito Privado a competência pra
julgar o recurso de apelação n° 0025958-81.2011.8.26.0590
Admissibilidade Execução de contrato de compra e venda de
estabelecimento comercial Exegese do artigo 5o, II, item II.3
da Resolução n° 623/2013 desta E. Corte de Justiça Conflito
negativo de competência procedente.
1) Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pela
E. 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial deste Tribunal de Justiça sendo
relator o eminente Desembargador José Araldo da Costa Telles nos autos da
apelação n° 0025958-81.2011.8.26.0590 da Comarca de São Vicente, apelante
Antonio Carlos Torres Gonçalves e apelados Paulo Cesar de Negreiros Monteiro
e outro.
Argumenta a E. Câmara Suscitante que “extrai-se da inicial que
a causa de pedir é a pretensão executória, sendo irrelevante o vínculo que a
gerou, o que, a teor da Resolução n° 623/2013, é de competência da Subseção II

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0051757-72.2019.8.26.0000 -Voto no 39229
3
de Direito Privado, nos termos do art. 5°, II.3, da Resolução 623/2013”.
A E. Câmara Suscitada alega que “no presente caso, a causa
de pedir desta ação trata de um contrato particular de compra e venda da
empresa denominada Montenegro Indústria e Comércio de chocolates Ltda. EPP,
seus ativos e passivos, com reserva de domínio (...). Desse modo, independente
da emissão de notas promissórias, não pagas e protestadas (1o e 2o §§ de fls.
14), como a ação destes embargos do devedor, em essência, discute compra e
venda de estabelecimento comercial, a competência recursal para conhecer
desta apelação cível está afeta às E. Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial, composta pelas 1a e 2a Câmaras, nos termos do artigo 6o da
Resolução n° 623/2013(...)”.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os
interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls. 331), inexistindo
manifestação a respeito (fls. 334).
É o relatório.
2) No caso dos autos está configurado o conflito negativo de
competência, uma vez que ambas as E. Câmaras se consideram incompetentes
para processar e julgar a ação nos termos do art. 66, II, do Código de Processo
Civil.
Com efeito, dispõe o Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça que:
“A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos
termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu
tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la”.
Analisando os autos, se verifica que se trata de embargos
opostos contra execução fundada em contrato de compra e venda de
estabelecimento comercial, sob a alegação de que o réu deixou de adimplir
obrigação contratual. Assim, alegam os exequentes que fazem jus ao
recebimento de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).
A execução de título extrajudicial está embasada em contrato
particular (fls. 70/75), assinado pelos devedores e duas testemunhas (art. 784,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0051757-72.2019.8.26.0000 -Voto no 39229
4
inciso III do CPC). Deste modo, depreende-se que a ação não foi ajuizada
visando à discussão do contrato de compra e venda do estabelecimento
comercial. A pretensão dos credores é somente o recebimento da quantia por
eles considerada certa, líquida e exigível.
Desta forma, por se tratar de matéria que se insere na
competência preferencial de uma dentre as Câmaras da Segunda Subseção de
Direito Privado, nos termos do artigo 5o, II, item II.3 da Resolução no 623/2013
deste E. Tribunal de Justiça, a competência para julgamento do recurso é da 22a
Câmara de Direito Privado.
Nesse sentido:
“VOTO No 33.529 Execução de contrato de compra e venda de
estabelecimento comercial. Compete preferencialmente às Câmaras integrantes
da Subseção II de Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a) o julgamento dos
recursos interpostos em execução fundada em título extrajudicial, sendo
irrelevante perquirir sobre a natureza da relação jurídica subjacente. Exegese do
art. 5o, II, item II.3, da Resolução no 623/13 desta E. Corte. Conflito de
competência procedente, para declarar competente a 22a Câmara de Direito
Privado”. (Conflito de competência cível n° 0048651-05.2019.8.26.0000; Relator
Des. Gomes Varjão; Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado
TJSP; Foro de Porto Feliz - 1a Vara; Data do Julgamento: 23/01/2020; Data de
Registro: 23/01/2020).
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Embargos à execução -
Execução por título extrajudicial
Contrato de compra e venda de
estabelecimento comercial Competência preferencial da 11a a 24a e 37a e 38a
Câmaras de Direito Privado Art. 5o, 'item' II.3 da Resolução 623/2013 Conflito
de competência procedente para fixar a competência da Câmara Suscitante."
(Conflito de competência cível n° 0015442-79.2018.8.26.0000; Relator Des. J. B.
Franco de Godoi; Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado
TJSP; Foro de Birigui - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/06/2018; Data de
Registro: 20/06/2018).
3) Ante o exposto, o meu voto julga procedente o presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0051757-72.2019.8.26.0000 -Voto no 39229
5
conflito negativo de competência suscitado pelo eminente Desembargador JOSÉ
ARALDO DA COSTA TELLES, a fim de fixar a competência junto à 22a Câmara
de Direito Privado para os fins supra consignados.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator